Tribunal: TJBA
Processo: 8023635-24.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8023635-24.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO SILVA MAGALHAES RIBEIRO

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA - PROFESSOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA – PROMOÇÃO E PROGRESSÃO NA CARREIRA - MUDANÇA DO NÍVEL A PARA O NÍVEL B DENTRO DA MESMA CLASSE - REQUISITO DE INTERSTÍCIO MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS NO NÍVEL A -
ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DECLARADA PELO ORDENADOR DA DESPESA - AUTONOMIA FINANCEIRA ASSEGURADA ÀS UNIVERSIDADES -
INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO CONSTANTE DA PRIMEIRA PARTE DO INC. IX DO ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - PRECEDENTES DESTE COLEGIADO - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADA - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Dispõe o art. 16 da Lei 8.352/02, que a progressão do nível A para o nível B, dentro da mesma classe, far-se-á a requerimento do interessado, de acordo com o critério de antiguidade, atendido o requisito de interstício mínimo de 02 (dois) anos no nível A. Tendo sido o a
val acadêmico outorgado e verificada a disponibilidade orçamentária, há de se reconhecer, no particular, o direito líquido e certo da parte impetrante à progressão.

2. Esta Corte Estadual de Justiça firmou entendimento no sentido de que
o escopo da vedação contida no inciso IX se dirige a impedir a constituição de despesas com pessoal por meio de verbas que tenham o tempo de serviço unicamente como seu fato gerador.
Com efeito, a progressão de nível está atrelado ao direito à ascensão funcional, sendo, inclusive, necessária para que seja efetivada a promoção na carreira, de modo que incide na espécie a parte final
do IX do o art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020, que permite a contagem do tempo de serviço para demais finalidades.

3. Corrobora com esse entendimento, a
Nota Técnica SEI/ME nº 20581/2020, do Ministério da Economia, que orienta que
inexiste na Lei Complementar nº 173/2020 vedação para a concessão de progressões e/ou promoções funcionais que tenham sido instituídas por legislação anterior, como é o caso em apreço, vez que a pretensão de progressão funcional encontra-se amparada pela Lei Estadual nº 8.352/2002.

4. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023635-24.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante ANTONIO SILVA MAGALHAES RIBEIRO e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .